Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO. VÍCIO DE QUALIDADE. DELAMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SANEAMENTO DO DEFEITO. NÃO PROVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, rescindindo o contrato referente à aquisição e instalação de piso vinílico, condenando a recorrente a restituir ao recorrido (autor) a quantia de R$ 12.600,00 e retirar o material instalado na residência do recorrido.
1.1. Fatos relevantes. Na origem, o recorrido alega que o piso vinílico instalado pela recorrente apresentou delaminação poucos dias após a instalação. O vício foi comunicado, mas não houve reparo dentro do prazo legal, motivo pelo qual o consumidor buscou a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago; a sentença reconheceu o vício e a ausência de solução tempestiva, determinando a devolução do valor e a retirada do piso.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) analisar a preliminar de incompetência dos juizados especiais; e (iii) estabelecer se a responsabilidade solidária deve ser afastada para permitir a substituição das peças defeituosas ou o abatimento proporcional do preço, afastando-se a rescisão contratual.
III. Razões de Decidir
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação de regência e no arcabouço probatório vertente dos autos; o fato de ter sido contrária aos interesses do recorrente não a torna mal fundamentada. 3.1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Da Responsabilidade do Comerciante. O cerne da controvérsia dos autos consiste em estabelecer se há responsabilidade da recorrente pelos defeitos apresentados nas placas do piso de vinílico instalado na residência do recorrido. Restou incontroverso nos autos que o piso instalado apresentou descolamento da película das placas do vinílico (delaminação), após 17 dias da compra, fato que não foi impugnado pela parte recorrente.
6. Conforme estabelece do Código de Defesa do Consumidor, com vasto esclarecimento por parte da doutrina especializada, o vício do produto é aquele que o torna impróprio para o uso a que se destina ou diminui o seu valor, apresentando prejuízo intrínseco, restrito aos limites do próprio produto, sem causar danos externos. Nesse caso, a responsabilidade é solidária, conforme prevê o art. 18 do CDC. 6.1. Por sua vez, o fato do produto consiste no defeito que extrapola os limites do objeto e atinge a integridade do consumidor ou de seu patrimônio (acidente de consumo), havendo responsabilidade subsidiária do comerciante, nas hipóteses do art. 13 do CDC.[1]
7. No caso dos autos, o defeito apresentado pelo piso adquirido pelo consumidor se enquadra no conceito de vício do produto, atraindo, portanto, a responsabilidade solidária do comerciante pelos defeitos de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor (art. 18 do CDC). Precedentes: Acórdãos 2063242, 2053970 e 2037413.
8. As provas dos autos demonstram que a recorrente não buscou solucionar o problema apresentado dentro do prazo de 30 dias estabelecido pela legislação consumerista, emergindo para o consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. 8.1. Havendo expressa opção do consumidor pela restituição do valor pago, mediante a retirada do produto instalado, a decisão deve ser observada pelo fornecedor.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento. 2. Havendo vício do produto, deve ser estabelecida a responsabilidade solidária do comerciante pelos defeitos apresentados. 3. Esgotado o prazo legal sem saneamento do vício, o consumidor tem direito à rescisão contratual e à restituição integral do preço.”

Dispositivos relevantes citados: art. 13 e 18 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063242, processo n. 0707037-71.2024.8.07.0019, Relator(a) SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, publicado no DJE em 13/11/2025; TJDFT, Acórdão 2053970, processo n. 0802310-86.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037413, processo n. 0705626-07.2025.8.07.0003, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 09/09/2025.

[1] Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. - Manual de direito do consumidor : direito material e processual : volume único, 14. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Método, 2025, pag. 153/187.